Tribunal: TJDFT
Processo: 0025083-32.2012.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0025083-32.2012.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA AGRAVADO: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ANTONIO GUILHERME NAVES, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, DORIS HELENA MACHADO E SILVA, JOSINO NAVES DE SOUSA, ORLANDO CARLOS DA SILVA, MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, ESPOLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA REP. POR MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi devidamente julgado em 25/9/2013 (ID 21899200 p. 152-172 - autos digitalizados). O Recurso Especial interposto foi negado provimento (ID 43640485 p. 69). Nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP n. 1499772 – DF (ID 43641821 P. 65) foram os recursos julgados prejudicados por transação extrajudicial. A decisão transitou em julgado no dia 21 de novembro de 2022. O Recurso Extraordinário foi julgado prejudicado ante o acordo pactuado pelas partes (ID 43641821 p. 70). Petição de informação de transação no ID 43641821 p. 61, acordo homologado nos autos no processo n. 0033552-51.2014.8.07.0015 no ID 132868737. Ante o exposto intimem-se o agravante para manifestar a manifestação ou não de seu interesse recursal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023